Tribunal: TJDFT
Processo: 0727933-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Intimidação de testemunha. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Contemporaneidade entre o fato e a decretação da prisão.
1 - A gravidade concreta da conduta – roubo cometido por cinco agentes armados, travestidos de policiais, que, dias depois do roubo, foram à residência da testemunha para intimidá-la e coagi-la - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, mostrando-se insuficientes e inadequadas outras medidas cautelares diversas da prisão.
2 – Há contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão se os indícios de autoria e a notícia de que o paciente teria intimidado testemunha surgiram no curso da investigação e motivaram a representação da autoridade policial pela decretação da prisão cautelar.
3 - Ordem denegada.